Tribunal: TJDFT
Processo: 0714405-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (RÉUS KAYO E LUCAS). CRIME DE RECEPTAÇÃO (RÉU KAYO). PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO LÍCITO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS. DROGAS APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DOS ACUSADOS. LAUDOS QUÍMICOS E DE INFORMÁTICA. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. IMPROCEDÊNCIA. RECEPTAÇÃO. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. A) RÉU KAYO. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. RÉU REINCIDENTE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. B) RÉU LUCAS. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. RÉU REINCIDENTE. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, mormente em razão da apreensão das drogas nas residências dos acusados, em cumprimento regular de mandado de busca e apreensão, aliadas aos exames químico e de informática, às circunstâncias fáticas do caso concreto e aos depoimentos policiais colhidos nas fases inquisitorial e em juízo, a condenação pelo art. 33, caput, da LAD é medida que se impõe. Improcedentes, nesse contexto, os pedidos de absolvição e de desclassificação para o delito do art. 28 da LAD.
2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
3. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) pelo réu KAYO, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por ausência de provas.
4. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
5. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e o seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.
6. Mantém-se o regime prisional inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, tendo em vista o quantum de reprimenda corporal fixado e a reincidência dos réus, a teor do disposto no art. 33, parágrafos 2o, a, e 3o do CP; inviável ainda a concessão do sursis da pena e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.